Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e "CAP. PARC. PREMIÁVEL" - Termos de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e "CAP. PARC. PREMIÁVEL" - Termos de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003590-64.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JORGE NETO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22580
Fls. 2/7
Voto no 22580
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Jorge Neto de Lima
Juiz de Direito: Dr(a). Fernanda Franco Bueno Cáceres
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA e “CAP. PARC.
PREMIÁVEL” - Termos de adesão que não faz prova quanto à
possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda
casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema
objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no
1.578.553/SP Afastamento mantido;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Bv
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, em face da r.
sentença prolatada as fls. 114/127, pela qual o MM. Juízo da 13a Vara Cível
do Foro Regional de Santo Amaro
Comarca da Capital/SP, julgara
parcialmente procedente pedido de revisão contratual - financiamento de
veículo.
Apela a instituição financeira ré alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22580
Fls. 3/7
que o contrato firmado é ato jurídico perfeito, devendo ser rigorosamente
cumprido. Afirma que o apelado teve conhecimento prévio de todos os
termos contratados, não recaindo qualquer ilegalidade sobre as cobranças
efetuadas, as quais se encontram em consonância com a legislação bancária
vigente e jurisprudência pacífica sobre o tema. Discorre acerca da licitude da
contratação do seguro de proteção financeira e da “cap. parc. premiável”
(fls.129/142).
Contrarrazões às fls. 147/150.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados à fls. 28/29,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 25.01.2017, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à abusividade das exigências a título de
seguro de proteção financeira e da “cap. parc. premiável”, a questão hoje se
encontra pacificada conforme julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
(REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22580
Fls. 4/7
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22580
Fls. 5/7
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22580
Fls. 6/7
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
In casu, o afastamento de aludidas exigências se revelou
correto.
Em que pese os termos de adesão de fls. 85 e 87, patente
que ao contrair o crédito, o consumidor também se viu compelido a aderir a
tais produtos, obviamente fornecidos por empresa da mesma cadeia de
consumo, o que denota cerceamento à liberdade de contratação, sendo
forçoso concluir tratar-se de hipótese de venda casada, nos termos do artigo
39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, portanto abusiva, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003590-64.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22580
Fls. 7/7
deliberado.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte autora, que
deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido de mais
R$ 1.000,00.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora